Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 29, 48 E 49, DA LEI 9.9784/1999. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (art. 1o, da Lei 12.016/2019).

2. A Constituição Federal, em seu art. art. 5o, LXXVIII, assegura “a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

3. A Lei 9.9784/1999 - que disciplina o processo administrativo - dispõe sobre o dever da Administração de emitir decisões nos processos administrativos e prevê o prazo de trinta dias para decidir, salvo prorrogação expressamente motivada.

4. Na hipótese, o pedido de concessão de abono de permanência não foi concluído, sem qualquer justificativa, por mais de um ano. A alegação de déficit de pessoal não é hábil a justificar a demora desarrazoada na análise do requerimento administrativo. Assim, constatada a mora excessiva e injustificada, impõe-se a concessão do writ. Precedentes.

5. Remessa necessária conhecida e não provida.